Tribunal: TJDFT
Processo: 0714840-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714840-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS em face da Sentença (ID 15927293) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que acolheu os embargos de declaração e determinou a reintegração do autor na posse do imóvel. Em Contrarrazões à Apelação (ID 15927312) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS para, querendo, se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2020 23:51:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador